Tribunal: TJSP
Processo: 2140573-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA.
I. Reconhecimento da superveniente incompetência do juízo, com remessa dos autos ao Foro Regional da Lapa, à vista do novo domicílio estabelecido pela interditanda. Irresignação do terceiro interessado. Afastamento.
II. Competência jurisdicional que, por regra, firma-se no momento da distribuição da inicial. Inteligência do artigo 43 do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA.
I. Reconhecimento da superveniente incompetência do juízo, com remessa dos autos ao Foro Regional da Lapa, à vista do novo domicílio estabelecido pela interditanda. Irresignação do terceiro interessado. Afastamento.
II. Competência jurisdicional que, por regra, firma-se no momento da distribuição da inicial. Inteligência do artigo 43 do Código de Processo Civil. Admitida, todavia, a relativização ao princípio da perpetuatio jurisdictionis no caso concreto. Prevalência do princípio do melhor interesse da pessoa incapaz nos processos que envolvam curatela. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Recomendável o contato direto do magistrado com o curatelado. Precedentes, ainda, desta Câmara do E. Tribunal. Divisão de foros regionais na mesma comarca que tem natureza funcional, portanto absoluta, admitindo o reconhecimento da incompetência de ofício.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140573-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OSWALDO
AFFONSO DE MESQUITA SAMPAIO FILHO, são agravados VERA MARINA
CARDOSO FRANCO DA SILVA (INTERDITANDO(A)) e RICARDO ÁLVARO
PEREIRA DE MORAES CARDOSO FRANCO (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140573-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2140573-59.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: O. A. de M. S. F.
Agravados: R. A. P. de M. C. F. e outra
Voto n. 48.019
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA.
I. Reconhecimento da superveniente incompetência do juízo, com
remessa dos autos ao Foro Regional da Lapa, à vista do novo
domicílio estabelecido pela interditanda. Irresignação do terceiro
interessado. Afastamento.
II. Competência jurisdicional que, por regra, firma-se no momento
da distribuição da inicial. Inteligência do artigo 43 do Código de
Processo Civil. Admitida, todavia, a relativização ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis no caso concreto. Prevalência do
princípio do melhor interesse da pessoa incapaz nos processos que
envolvam curatela. Entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça. Recomendável o contato direto do magistrado com o
curatelado. Precedentes, ainda, desta Câmara do E. Tribunal.
Divisão de foros regionais na mesma comarca que tem natureza
funcional, portanto absoluta, admitindo o reconhecimento da
incompetência de ofício.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida às fls. 34, da lavra do MM. Juiz de Direito Ricardo de
Paula, que, nos autos de ação de curatela, declinou da competência para
apreciação da demanda e determinou a remessa dos autos para uma das Varas
de Família do Foro Regional da Lapa, nesta Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140573-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 35).
Consoante as razões de fls. 01/10, pretende o agravante o
provimento recursal para reforma da r. decisão, admitindo-se o regular
prosseguimento do feito na vara de origem. Sustenta que a competência do i.
Juízo de origem foi fixada no momento da propositura da demanda, segundo
o princípio da perpetuatio jurisdictionis, na forma do artigo 43 do Código de
Processo Civil. Aduz, ainda, subsidiariamente, que inadmissível o
reconhecimento oficioso da incompetência, dado que territorial e, portanto,
relativa.
O recurso foi processado, com atribuição de efeito suspensivo
(fl. 676), e respondido (fls. 680/689).
A Douta Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 694/697).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo regimental.
É O RELATÓRIO.
2. O agravo não comporta acolhida.
Não se desconhece, de saída, que, na forma do artigo 43 do
Código de Processo Civil, a competência é determinada pelo momento do
registro da demanda, sendo irrelevantes modificações de fato ocorridas
posteriormente. Nesse sentido, a doutrina especializada é clara: “A fim de
que o processo se desenvolva da maneira mais estável possível,
possibilitando-se um deslinde mais célere para a causa, nossa legislação
estabelece que eventuais modiftcações no estado de fato ou de direito
ocorridas posteriormente à propositura da ação não têm o condão de
deslocar a competência do órgão jurisdicional, ressalvadas as exceções
legais. Há determinação e perpetuação da competência (perpetuatio
jurisdictionis, como por vezes se alude) com a propositura da ação”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140573-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(MARINONI, Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2015, p. 132).
Contudo, no tocante às ações de interesse de incapaz, há
consolidado entendimento da jurisprudência superior que mitiga a regra da
perpetuatio jurisdictionis, e que se aplica nos casos em que a alteração de
domicílio se dá em meio ao processamento da demanda, como é
incontroverso na espécie, autorizando-se a declinação exarada pelo i. Juízo de
origem.
A propósito, vide precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
INTERDIÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO
DO
CURADOR.
MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO
IMEDIATO.
FORO
DE
DOMICÍLIO
DO
INTERDITO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Irrelevante, na espécie, a
discussão acerca da incidentalidade ou autonomia do pedido de
substituição de curador, pois em ambos os casos a conclusão a que se
chega é a mesma. 2. Em se tratando de hipótese de competência relativa,
o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra
da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se,
assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver
modificações supervenientes do estado de fato ou de direito. 3. Nos
processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da
pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras
questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à
solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e
facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140573-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
fiscalização da curatela. Precedentes. 4. Conflito conhecido para o fim de
declarar a competência do Juízo de Direito da 11a Vara de Família e
Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do
interdito e da requerente” (CC 109.840/PE, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011).
Tal compreensão da normativa processual tem como objetivo
garantir o mais amplo efetivo acesso à justiça àqueles titulares de interesses
indisponíveis, assim como afiançar o contrato direto do magistrado com a
pessoa curatelada, sobretudo diante da gravidade da intervenção jurisdicional
sobre sua esfera jurídica.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara: “Agravo de instrumento.
Ação de interdição. Insurgência contra decisão que determinou a
remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São Paulo, local onde se situa
o hospital no qual o interditando está internado. Prevalência do princípio
do melhor interesse da pessoa interditada nos processos que envolvam
curatela. Mitigação do princípio da "perpetuatio jurisdictionis".
Possibilidade. Precedente do STJ. Recomendável o contato direto do
magistrado com o curatelado. Competência do foro do local onde o
interditando se encontra internado. Precedentes. Decisão mantida.
Agravo desprovido, revogado o efeito suspensivo” (Agravo de Instrumento
no 2090771-29.2019.8.26.0000, Rel. Alexandre Marcondes, j. 04.06.2019). E,
ainda,
da
Câmara
Especial:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA - Ação de interdição
Alteração do domicílio da
interditanda Remessa do feito à consideração de seu novo endereço
Cabimento Hipótese em que a questão deve ser analisada sob o prisma
da vulnerabilidade, em harmonia com a facilitação do acesso à justiça
Princípio do Juízo Imediato - Deslinde apto a propiciar prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140573-59.2020.8.26.0000 -Voto no
6
jurisdicional mais ágil e eficaz Proximidade do juiz da causa com o
incapacitado mais adequada à garantia de seus direitos Aplicação da
interpretação dada às regras previstas no o art. 50 do CPC e por
analogia do art. 147, II, do ECA Interditanda que, in casu, novamente
mudou de endereço, retornando para a comarca onde a ação iniciou seu
curso a ensejar nova alteração de competência Conflito acolhido
Competência do suscitado (3a Vara Cível de São João da Boa Vista)”
(Conflito de competência cível no 0036792-89.2019.8.26.0000, Rel. Renato
Genzani Filho, j. 05.11.2019).
Por fim, é relevante anotar que a competência entre os foros
regionais e central da Comarca de São Paulo não é territorial, regida pelo
Código de Processo Civil, mas funcional, prevista na Lei de Organização
Judiciária, nos termos do artigo 93 da Lei Processual. Com efeito, é regra de
competência de juízo, de natureza absoluta, sendo-lhe inaplicável o
entendimento da Súmula 71 do STJ e, assim, admitido o seu reconhecimento
ex officio.
Segundo bem ressalta a doutrina, “há comarcas que têm juízos
distritais ou regionais (v. g., São Paulo, Porto Alegre, Campinas, etc).
Trata-se de competência de juízo, portanto, absoluta (funcional). Ainda
que os motivos para divisão dos juízos seja o valor da causa e/ou o
território, como ocorre na comarca de São Paulo, são, na verdade,
subcritérios derivados do critério funcional. Este é o que prevalece na
caracterização da espécie de competência. Assim, na comarca de São
Paulo o juiz de vara central deve declarar-se de ofício incompetente,
remetendo os autos ao juízo regional, e vice-versa, porque estará
declinando de ofício incompetência absoluta, não incidindo a proibição
do STJ” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140573-59.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de processo civil comentado e legislação extravagante. 11a ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2010, p. 359).
Inclusive, é uníssona a jurisprudência desta Corte sobre a
matéria: “Conflito negativo de competência. Foros Regional e Central.
Competência funcional. Possibilidade de declinação de ofício. Ação
indenizatória. Rés, pessoas jurídicas, sediadas no exterior. Distribuição
no Foro Regional da Lapa, foro do domicílio do representante legal das
requeridas (único domiciliado na Capital). Declínio da competência ao
Foro Central da Capital, que não guarda qualquer vinculação com as
partes. Impossibilidade, consoante o entendimento desta C. Câmara
Especial. Valor da causa inferior a 500 salários mínimos. Competência
subsidiária, de forma excepcional. Conflito procedente para declarar a
competência do MM. Juízo suscitado, 3a Vara Cível do Foro Regional da
Lapa” (Conflito de competência cível no 0018915-05.2020.8.26.0000, Rel.
Lidia Conceição, j. 29.07.2020). Vide, ainda: Agravo de Instrumento no
2146039-05.2018.8.26.0000, desta Relatoria, j. 06.08.2018.
3. Diante de todo o exposto, de rigor que se preserve a r. decisão
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, cassando-se o efeito
suspensivo inicialmente deferido.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator